Tribunal: TJDFT
Processo: 0708971-41.2022.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO. FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. PENA PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO.
I – Mantém-se a condenação do réu pela prática crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, uma vez que as declarações da informante, os depoimentos firmes e coesos dos policiais, a prova pericial e a confissão qualificada do apelante, indicam, sem dúvida, que a expressiva quantidade da substância entorpecente apreendida dentro do quarto do agente seria destinada à mercancia.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Segundo o § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
IV – Mensagens do aplicativo WhatsApp extraídas do celular do réu contendo tratativas de venda de substâncias entorpecentes com pessoas distintas são suficientes para demonstrar a dedicação à atividade criminosa e impedem a aplicação do privilégio.
V – Fixada pena de 5 (cinco) anos de reclusão, adequada se mostra a aplicação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do CP.
VI – Estabelecida a pena privativa de liberdade no mínimo legal cominado para o tipo penal, cabível a fixação da pena pecuniária igualmente no mínimo legal previsto.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.